Tribunal: STF
Processo: HC 83706
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.  LEI 9.099/95, art.
89.
I. - Inexistência, no caso, de nulidade da ação penal por não
ter o Ministério Público proposto a suspensão do processo ao
paciente, dado que, por haver ele sido anteriormente condenado, tal
suspensão não era cabível.
II. - HC indeferido.